Tribunal: CARF
Processo: 10880.926620/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926620/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.456 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E
INDUSTRIAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
ÔNUS DA PROVA DOS CRÉDITOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Tratando-se de pretensão de compensação de créditos, é ônus do contribuinte
provar a liquidez e certeza dos mesmos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a
possibilidade de compensação de débitos informados em declaração de compensação com
valores referentes a créditos diversos daqueles originalmente indicados no documento.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926620/2011-27
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926620/2011-27

Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI referente ao primeiro trimestre de
2007, no valor de R$ 21.026,39, pertencente ao estabelecimento filial de CNPJ no
65.019.655/0003-19, utilizado na compensação de débitos próprios da empresa acima
identificada.
2. Em sua análise, a Derat/SP reconheceu integralmente o direito, homologando
integralmente a compensação objeto do Per/Dcomp 32880.00888.280607.1.3.01- 6938 e
considerando não homologada a objeto do Per/Dcomp 02099.08061.280607.1.3.01-
6006, conforme Despacho Decisório de fl. 22 e demonstrativos de fls. 25/26.
3. Cientificada em 13.05.2011 (fl. 24), a interessada apresentou, tempestivamente, em
14.06.2011, manifestação de inconformidade na qual esclarece:
“No 1o trimestre de 2007, a filial da REQUERENTE com CNPJ 65.019.655/0002- 38
apurou saldo credor do IPI no montante de R$1.203.654,00, conforme se verifica da
DIPJ 2008 (doc. 07 - folhas relevantes). Desse total, a REQUERENTE utilizou
R$233.279,96 para quitar débitos do IRPJ apurados em maio de 2007 (vide novamente
PER/DCOMP anexa, doc. 04).
Ocorre que a i. autoridade fiscal, ao analisar a declaração de compensação referida,
não reconheceu o crédito pleiteado pela REQUERENTE. Tal alegação pode ser
inferida de uma análise conjunta dos documentos "Análise de Crédito" e
"Detalhamento da Compensação", que complementam o despacho decisório.
Entretanto, limos. Srs. Julgadores, equivocou-se a i. autoridade fiscal responsável pela
análise do pleito da REQUERENTE, eis que essa última efetivamente faz jus ao
crédito utilizado para compensar débitos do IRPJ apurados em maio de 2007.
A esse respeito, cumpre inicialmente esclarecer que o crédito de R$233.279,96
utilizado para compensação dos débitos de IRPJ foi apurado pela filial da
REQUERENTE com CNPJ 65.019.655/0002-38. Note-se que não houve qualquer
equívoco por parte da REQUERENTE ao elaborar e transmitir sua PER/DCOMP, eis
que ela completou precisamente a informação de que tal crédito fora gerado pela
referida filial.
Apesar disso, no r. despacho decisório, a autoridade fiscal considerou indevidamente
que o crédito pleiteado se referia ao estabelecimento com CNPJ 65.019.655/0003-19. o
que pode ser verificado do campo "CNPJ Detentor do Crédito", no canto superior
direito da primeira página do r. despacho decisório.
Ora, Ilmos. Srs. Julgadores, uma vez que a autoridade fiscal que analisou a
compensação realizada pela REQUERENTE considerou que o crédito pertenceria a
outra filial, é óbvio que tal crédito não seria reconhecido. Entretanto, trata-se de grave
equívoco cometido pela i. autoridade.
De fato, como já comprovado acima, esse crédito fora gerado pela filial com CNPJ
65.019.655/0002-38, e não pela filial de CNPJ 65.019.655/0003-19. Note-se que o
crédito gerado por esse último estabelecimento, referente ao mesmo período (1o
trimestre de 2007) foi integralmente reconhecido, no valor de R$21.026,39, tendo a
respectiva compensação sido homologada (vide a "Análise de Crédito" que
complementa o despacho decisório, e ainda o campo "Situação", referente à DCOMP
32880.00888.280607.1.3.01-6938 no "Detalhamento da Compensação", que também
complementa o despacho decisório).
Uma vez demonstrado o equívoco da i. autoridade que analisou a compensação
realizada pela REQUERENTE, cumpre demonstrar a efetiva existência do crédito
detido pela filial com CNPJ 65.019.655/0002-38.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926620/2011-27

Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI SOBRE
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação com valores
referentes a créditos diversos daquele indicado no documento, os quais simplesmente
não integram o seu conteúdo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recuso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminares.
A Recorrente suscita “preliminar de Cerceamento de Defesa” sob o argumento de
que teria havido cerceamento de defesa, motivação inconsistente e vício material, que teriam
acarretado a nulidade do Despacho Decisório, especialmente em razão do argumento de que não
teria havido uma descrição pormenorizada da exigência fiscal.
Insurge-se contra o fato de que o “auto de infração” teria sido lavrado ao arrepio
das normas vigentes.
Antes de mais nada é relevante salientar que se trata de uma “não homologação”
de pedido de compensação, procedimento por meio do qual o Contribuinte requer ao Estado o
reconhecimento da existência de um valor a ser compensado com tributo devido. Nestes casos o
ônus de provar a liquidez e certeza do crédito é de quem alega, no caso o Contribuinte.
Também é importante pontuar que o Recurso Voluntário é manejado contra o
Acórdão proferido pela DRJ e as nulidades nele suscitadas devem dizer respeito à referida
decisão, e não ao Despacho Decisório.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926620/2011-27

No que diz respeito ao Acórdão, as nulidades possíveis de nele serem
apresentadas são as previstas na lei que rege o Processo Administrativo Fiscal, e as que dizem
respeito ao direito administrativo.
Descabe a declaração de nulidade requerida pela recorrente, por cerceamento de
seu direito de defesa, pois o despacho decisório contêm a descrição pormenorizada dos fatos que
lhes foram imputados, indicando os dispositivos legais que amparam o ato e expõem de forma
clara e precisa os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos
fatos que levaram à não homologação.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte não é
causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do art. 59 do
Decreto-lei no 70.235/72, demonstração essa, ao meu ver, não alcançada pela recorrente.
Soma-se ao acima descrito, o fato de a recorrente, de forma robusta, ter combatido
de forma apurada todas as imputações, o que demonstra de forma clara o exercício de seu direito
de defesa.
Assim, não devem prosperar as alegações relacionadas às supostas nulidades
apresentadas pela recorrente, devendo ser afastada a preliminar suscitada.
3.
Mérito.
A questão fulcral no presente processo foi que a Recorrente, inscrita no CNPJ sob
o n. 65.019.655/0001-57, ao efetuar uma compensação por meio do PER/DCOMP
23722.73090.280607.1.1.01-5110, apontou crédito referente ao estabelecimento filial de CNPJ
65.019.655/0003-19, o que foi reconhecido integralmente, no valor de R$ 21.026,39, tudo
conforme e-fls. 03.
O Despacho Decisório ilustra bem este fato, apontando no canto superior direito
que o CNPJ Declarante é o n. 65.019.655/0001-57 e o CNPJ detentor do crédito é o CNPJ
65.019.655/0003-19.
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 21.026,39
- Valor do crédito reconhecido: R$ 21.026,39
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
Todavia o mesmo Despacho Decisório não homologou a compensação declarada
no PER-DCOMP de n. 02099.08061.280607.1.3.01-6006.
Na mesma ocasião entendeu que não havia valor a ser restituído ou ressarcido no
PER-DCOMP 23722.73090.280607.1.1.01-5110.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926620/2011-27

NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
02099.08061.280607.1.3.01-6006
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 23722.73090.280607.1.1.01-5110
A razão para a não homologação e para o não reconhecimento dos valores para
restituição e ressarcimento foi que no PER-DCOMP n. 23722.73090.280607.1.1.01-5110 (e-fls.
02) a empresa de CNPJ 65.019.655/0001-57 pleiteou créditos do CNPJ n. 65.019.655/0003-19,
(estabelecimento detentor do crédito) que teria créditos de R$ 21.026,39, valor inferior ao
pleiteado.
Todavia, na Impugnação a Recorrente sustenta que a filial da Recorrente (CNPJ
65.019.655/0002-38) possuiria créditos passíveis de compensação e que e autoridade fiscal
considerou indevidamente que o crédito pleiteado se referiria ao CNPJ n. 65.019.655/0003-19.
De fato, como já comprovado acima, esse crédito fora gerado pela filial com CNPJ
65.019.655/0002-38, e não pela filial de CNPJ 65.019.655/0003-19.
Como reiteradamente afirmado pela Recorrente, os créditos são da filial de CNPJ
n. 65.019.655/0002-38.
Contudo, o PER/DCOMP de e-fls. 02 faz menção ao fato de que o CNPJ detentor
do crédito é o n. 65.019.655/0003-19.
O PER/DCOMP que menciona o crédito do CNPJ 65.019.655/0002-38 foi trazido
tão somente com a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 61, Doc. 04 da Impugnação), como
mencionado no Acórdão em análise.
7. No caso presente, através do PER/Dcomp ora em análise, a empresa efetuou uma
compensação na qual o crédito utilizado refere-se ao estabelecimento filial de CNPJ
65.019.655/0003-19 apontado no documento (ver fl. 03), no valor de R$ 21.026,39, o
qual foi reconhecido integralmente.
8. Em sua impugnação a interessada inova, apresentado como origem do pleito o crédito
pertencente a outra filial, estranha aos dados preenchidos no Per/Dcomp
23722.73090.280607.1.1.01-5110, objeto da análise.
9. Logo, não pode ser acolhida a pretensão da contribuinte no sentido de fazer
compensar débito informado em seu PER/Dcomp com valores referentes a créditos
diversos daquele indicado, os quais simplesmente não integram o seu conteúdo. Em
síntese, não se trata de negar a apresentação de documentos comprobatórios,
inobservando o princípio da verdade material, mas do fato do crédito cuja existência
pretende ver discutida a contribuinte ser absolutamente diferente daquele utilizado na
compensação cuja “não homologação” está sendo analisada.
A Recorrente alega que tanto o Acórdão como o Despacho Decisório partiram da
premissa de que o crédito era vinculado ao CNPJ n. 65.019.655/0003-19, quando na verdade o
pleito foi em relação ao CNPJ n. 65.019.655/0002-38.
Todavia, suscita a possibilidade de que tenha havido erro nos sistemas da RFB ou
mesmo no preenchimento da PER/DCOMP, alegando que, em razão da prevalência do princípio
da Verdade Material a DRJ procedesse nova análise do caso e apurasse a existência do crédito,
passando a discorrer sobre tal princípio.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926620/2011-27

É certo que a Verdade Material é um princípio que norteia o processo
administrativo fiscal, todavia não tem o condão de fazer letra morta as regras que disciplinam o
processo administrativo fiscal, especialmente as que preconizam os ônus da prova e o momento
para a prática dos atos.
No caso concreto em nenhum momento (Manifestação de Inconformidade ou
Recurso Voluntário) a Recorrente trouxe elementos de prova dos fatos alegados, especificamente
a escrituração contábil acompanhada dos documentos que a embasou, inviabilizando tanto pela
DRJ como pelo CARF a análise do crédito.
Assim, por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital